Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-71.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000046-71.2022.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1033146-94.2021.8.11.0002- PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: SANDRA REGINA SOARES DE MOURA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE AUGUSTO DIAS DE MOURA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado pelo Município de Várzea Grande contra a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade dos valores pretendidos de IPTU compreendidos entre os anos de 2003 a 2016, pugnando o agravante a suspensão da liminar em relação ao período compreendido entre 2013 até 2017, pelo fato de que, houve parcelamento do débito não cumprido, o que, segundo o agravante, nos moldes do artigo 174, § único, IV do CNT causaria a interrupção do prazo prescricional, de onde, apenas a partir da segunda parcela do ano 2018, não cumprida, que o prazo voltaria a correr. Pugna pela concessão da liminar para suspender a decisão objurgada, por tais motivos apenas no período compreendido entre 2013 a 2016.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Após a detida análise dos autos, em especial do feito na origem, observa-se que a parte Agravada sequer menciona que teria ocorrido o parcelamento, numa aparente tentativa de afastar a aplicabilidade do artigo 174, § único IV do CTN, sendo que, o Agravante traz aos autos a informação dos parcelamentos ocorridos do período aludido, através do processo de parcelamento e renegociação de dívida sob o número 11937433, sendo que, no mesmo aponta-se o parcelamento, porém, ocorrendo apenas o pagamento de uma única parcela do mesmo.
Assim regra o artigo 174, § único, IV do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Então se houve o parcelamento, por óbvio, existiu ali o reconhecimento da dívida, na modalidade extrajudicial, com a emissão de boletos e inclusive, pagamento de uma das parcelas, o que, segundo o dispositivo acima, teria convolado na interrupção do prazo prescricional, voltando a correr apenas, com a inércia posterior do devedor, em relação ao pagamento, em relação aos débitos de 2013 a 2016, albergados pela decisão objurgada de primeiro grau.
Os argumentos trazidos pelo agravante, sequer foram ainda esposados no feito da origem, pela não apresentação ainda da peça de contestação e ainda omissão da peça exordial, que sequer mencionou a ocorrência do parcelamento, com a interrupção anunciada neste primeiro momento, que, pela perfunctória análise, observa-se com grande carga de certeza da veracidade da tese da agravante.
A administração pública tem a seu favor a presunção da legalidade dos seus atos, bem como, demonstrado o parcelamento da dívida albergada, afastando a prescrição, com sua interrupção de prazo, sendo que a interrupção do prazo, na toada que se observa traz ao período o pagamento anterior, começando a contar por inteiro desde o início do inadimplemento, exatamente como se demonstrou na peça de agravo.
ISTO POSTO, nos moldes pretendidos, concedo a antecipação de tutela, para conceder o efeito suspensivo da decisão objurgada, acostada no ID 73691447, apenas em relação ao período compreendido entre 2013 a 2016, em relação aos IPTUs do Unidade Imobiliária sob o número 16177, mantendo-se a suspensão de cobrança dos períodos anteriores, visto que não são objeto do presente Agravo de Instrumento.
Em relação ao final da peça de Agravo que menciona IPTUs até 2021, registro que, parece ser equívoco d digital, pelo fato de que, a decisão objurgada falava apenas do período de 2003 a 2016.
Ciência ao magistrado de origem, para o cumprimento e ainda, para informações em 10 (dez) dias, em especial no caso de decisão que possa acarretar a perda de objeto de forma superveniente do presente agravo de instrumento.
Intime-se ainda o Agravado, para que no prazo legal apresente as contrarrazões.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público, nos moldes do ofício 85/2015.
Após, os andamentos processuais supra, voltem-me conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
As providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator